Tribunal: TJDFT
Processo: 0745406-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL – RE 870.947 (TEMA 810).
1. O recurso cinge-se ao quantum da condenação, bem como ao índice de correção monetária estipulado para atualização do débito reconhecido administrativamente.
2. Consoante documento de ID 10639432, o valor original reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal como devido à autora/recorrida, a título de dívidas de exercícios anteriores, perfaz o montante de R$ 4.502,70, devendo ser tal quantia considerada para fins de condenação, uma vez o valor atualizado, indicado na folha de mesmo ID, integra, em si, juros, o que redundaria em anatocismo.
3. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.
4. Assim, o valor de R$ 4.502,70, deve ser corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, acrescido, dos juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF ,no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para que o valor de R$ 4.502,70 seja corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, acrescidos juros de mora, desde a citação (TR). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.